Tribunal: TJSP
Processo: 1009560-03.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
*Ação regressiva – seguro – ressarcimento de danos em equipamentos elétricos/eletrônicos supostamente queimados por oscilação da rede de energia elétrica mantida pela ré – laudos elaborados por serviços de assistência técnica com conteúdo genérico – ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos dos segurados consumidores e o serviço de fornecimento de energia elétrica – normas

Ementa:
*Ação regressiva – seguro – ressarcimento de danos em equipamentos elétricos/eletrônicos supostamente queimados por oscilação da rede de energia elétrica mantida pela ré – laudos elaborados por serviços de assistência técnica com conteúdo genérico – ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos dos segurados consumidores e o serviço de fornecimento de energia elétrica – normas infralegais que regulam a matéria não se sobrepõem às regras de instrução processual do Código de Processo Civil – caracterizado, ainda, o descumprimento dos arts. 204, §7o, II e 206, da Res. 414/2010 – seguradora autora que não é hipossuficiente em termos técnicos e deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito – art. 373, I, do CPC – sentença de improcedência mantida - recurso improvido.*